Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712332-88.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GOMES IMPETRANTE: ANDRE RORIZ BUENO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ RORIZ BUENO em favor de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GOMES, tendo em vista a aplicação contra o paciente de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, que o proibiram de se aproximar da filha, com limite mínimo de 200m (duzentos metros), e de com ela se comunicar, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Em apertada síntese, o impetrante nega os fatos que ensejaram a fixação das medidas protetivas referidas em desfavor do paciente, citando laudos e declaração da suposta vítima que afastariam qualquer indício de abuso sexual, e realça os prejuízos que o afastamento impõe ao convívio com a filha. Nesse contexto, pede, liminarmente, que seja afastada a medida para que o paciente exerça o direito de conviver com a filha ou que sejam autorizadas visitas assistidas por terceiro indicado pelo Juízo, e a sua confirmação no julgamento de mérito da ação. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, não verifico na impetração elementos capazes de reverter a decisão do Juízo de origem, que manteve duas medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas em desfavor do ora paciente, quais sejam, a proibição de aproximação da filha, bem como a proibição de com ela manter contato, por qualquer meio de comunicação, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, diante de fato apurado em inquérito policial acerca de suposto abuso sexual, para salvaguardar a integridade física e psicológica da pretensa vítima, que tem apenas três anos de idade. A matéria, a rigor, depende de exame mais acurado, sobretudo em relação aos graves fatos imputados ao paciente, em confronto com a versão de que seriam inverídicos e atribuídos à relação conflituosa com a mãe da criança, o que se dará por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator